Tribunal: TJPA
Processo: 0818223-12.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818223-12.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818223-12.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - OAB GO62071-A

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA INICIAL. ALEGAÇÕES REVISIONAIS NÃO CONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. A parte apelante sustenta ausência de comprovação da mora e inépcia da petição inicial por suposta inexistência de contrato assinado, além de levantar, em caráter confuso, pedido de realização de prova grafotécnica e alegações de natureza revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) examinar a alegação de inépcia da petição inicial pela ausência de contrato devidamente assinado; (iii) avaliar se as alegações de natureza revisional têm aptidão para descaracterizar a mora no rito especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento por parte do devedor ou de terceiros, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não invalida a constituição da mora, quando demonstrado que a correspondência foi encaminhada ao endereço contratual, cumprindo o credor com seu dever de diligência e boa-fé.

A petição inicial da ação de busca e apreensão é válida quando acompanhada de Cédula de Crédito Bancário eletrônica devidamente assinada por meio digital seguro, contendo elementos técnicos de autenticação (como CPF, geolocalização, biometria e ID do usuário), o que afasta a alegação de ausência de contrato e preserva o contraditório e a ampla defesa.

Alegações revisionais relativas a encargos, tarifas e capitalização de juros, quando não apresentadas por reconvenção, não são analisáveis no rito especial da ação de busca e apreensão, salvo se aptas a descaracterizar a mora, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora na ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei nº 911/1969 se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento.

A Cédula de Crédito Bancário eletrônica assinada digitalmente, com mecanismos idôneos de autenticação, supre a exigência de apresentação do contrato assinado para fins de admissibilidade da petição inicial.

Alegações revisionais não deduzidas por reconvenção e não aptas a descaracterizar a mora não impedem o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §4º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, j. 09.08.2023; TJ-MT, AC 1013427-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJ-DF, AC 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a propriedade e a posse exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário.

Nas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, que a ação de busca e apreensão não poderia ter prosseguido porque não teria sido demonstrada a constituição regular em mora, já que a notificação extrajudicial teria retornado com a anotação de “ausente”, sem assinatura do recebedor, e sem protesto por edital; por isso, pede a cassação/reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito e revogar a liminar.

Além disso, afirma haver inépcia da petição inicial, por ausência do contrato/cédula de crédito bancário devidamente assinada, alegando que o banco teria juntado “contrato sem assinatura”, o que reputa documento indispensável ao processamento da ação e ao exercício do contraditório (inclusive para discutir eventuais abusividades). Ao mesmo tempo, requer que o feito prossiga para realização de prova grafotécnica, o que, embora possa ser compreendido como pedido alternativo, não vem apresentado com delimitação técnica explícita, resultando em certa sobreposição entre pretensão de encerramento do processo e de instrução probatória.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta que o feito tramitou regularmente, inexistindo nulidade, tendo a mora sido validamente comprovada, eis que suficiente o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, defendendo a manutenção da sentença e refutando as teses de descaracterização da mora e de cláusulas abusivas,

pugnando ao final, pelo total improvimento do recurso, para manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, nuclearmente, a verificar se houve regular comprovação da mora para fins de ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente diante do retorno do AR com a anotação “ausente”.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Operação de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, com cláusulas e condições específicas conforme ID 21630573 - Pág. 1, com termo aditivo celebrado por meio de cédula de crédito bancário eletrônica (ID 21630574).

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. Tal orientação, contudo, deve ser compreendida à luz da forma de emissão do título: quando a Cédula de Crédito Bancário é cartular (em papel), discute-se a necessidade do original; porém, tratando-se de CCB eletrônica, inexiste cártula física a ser exibida, sendo suficiente o instrumento eletrônico dotado de mecanismos idôneos de autenticação e integridade, como, aliás, já reconhece a jurisprudência deste E. Tribunal no precedente acima transcrito.

No presente feito, contudo, verifica-se que o contrato de cédula de crédito bancário foi assinado eletronicamente, eis que a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como nome completo, CPF, a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, ID do usuário, além de biometria da face.

Dessa forma,

não procede a alegação de inépcia da inicial por ausência de contrato, porquanto consta dos autos a formalização da operação por meio de instrumento eletrônico (CCB eletrônica/termo aditivo), com elementos técnicos aptos a garantir a identificação inequívoca do signatário, o que afasta a tese de inexistência documental mínima e preserva o contraditório e a ampla defesa.”

De outra monta, de acordo com o art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor exige notificação válida e entregue no endereço do destinatário.

Embora o apelante tenha alegado a ausência de comprovação da mora, verifico que conforme documento de ID 21630575 - Pág. 2, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento foi entregue no endereço constante no contrato, qual seja, Rua F23, 14, QD 157, Cidade Jardim, Parauapebas.

Assim, a comunicação frustrada entre as partes não pode ser imputada ao credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do princípio da probidade e boa-fé e enviou a notificação para o endereço que dispunha, não podendo este ser prejudicado porque a carta AR retornou com a informação “AUSENTE”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (grifo nosso)

Portanto, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Neste sentido:

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(TJ-MT - AC: 10134275520238110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ.
A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

De outra monta, cumpre registrar que o Requerido/Apelante, já em sede de contestação, veiculou alegações de cunho revisional (v.g., questionamentos sobre cláusulas contratuais e cobranças de tarifas/seguro, dentre outros). O Juízo de origem, ao proferir sentença, delimitou expressamente que tais pretensões, quando formuladas com conteúdo de revisão contratual e repetição/declaração de nulidades, somente poderiam ser apreciadas mediante reconvenção, a qual não foi apresentada, razão pela qual deixou de examiná-las sob essa perspectiva.

Além disso, consignou que eventual incursão sobre cláusulas contratuais, no âmbito da presente ação de busca e apreensão, seria admissível apenas na extensão necessária à aferição de eventual descaracterização da mora, nos termos do art. 3º, §4º, do Decreto-Lei nº 911/69, reputando despicienda a análise de determinados encargos/tarifas por não possuírem aptidão, em regra, para afastar a mora no rito especial, centrando o exame, quando pertinente, em aspectos relacionados a juros remuneratórios e capitalização.

Assim, quanto às insurgências de natureza revisional (encargos, tarifas, seguro, capitalização), registre-se que não infirmam, por si, a conclusão acerca da constituição em mora e da higidez do título apresentado para o rito do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual, à míngua de demonstração concreta de ilegalidade capaz de descaracterizar o inadimplemento no caso, tais alegações não conduzem à reforma da decisão recorrida nesta via, sem prejuízo das medidas cabíveis em ação própria, se assim entender a parte

EX POSITIS,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Em razão do desprovimento do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, observada eventual gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026